Tribunal: TCU
Processo: 026.354/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90003/2024 - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de Limpeza, asseio e conservação nas unidades (Sede e Nove Seccionais) do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Compõe o objeto o fornecimento de todos os insumos, materiais, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Inteiro teor:
Acórdão 3203/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, expedir as seguintes ciências, determinar o arquivamento, e comunicar a decisão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 026.354/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (33.661.414/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Caio de Almeida Silva (224835-E/OAB-RJ), Patricia Maria dos Santos Silva (110146/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90003/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. inabilitação indevida da empresa Unipark Estacionamentos e Serviços Ltda, uma vez que os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa atendem ao disposto no item 8.3.1.5, "b" do termo de referência do certame, considerando que, pelo objeto licitado, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada, conforme Acórdão 744/2015-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. ausência de exposição de motivos para a rejeição do pedido de reanálise da inabilitação da empresa Unipark Estacionamentos e Serviços Ltda. em sede de recurso, em desacordo com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 378/2022-TCU-Plenário ).